Tribunal: STF
Processo: HC 268835
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.105.460/ES, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A c/c art. 226, II, do Código Penal). 
Conforme relatado:

Emerge da denúncia que no ano de 2021, na residência localizada na Rua Pernambuco, nº 50, Bairro Boa Vista, em São Mateus, o réu, por motivação de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, praticou, sem anuência de sua enteada e vítima A. L. M. D. A., atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. 
Consta dos autos que, no mês de junho de 2021, em dia não especificado, a vítima estava tomando banho, instante em que notou o réu a observando pela porta, com a intenção de satisfazer seus anseios libidinosos. 
Além disso, em agosto de 2021, ao acordar para ir à escola, a vítima surpreendeu-se com o réu ao seu lado, masturbando-se.
Demais disso, em dia não especificado, a ofendida estava sentada no sofá da residência, ocasião em que o acusado sentou-se ao seu lado, ligou a televisão em canal pornográfico e disse que contaria à mãe da menor que ela estava assistindo esse tipo de conteúdo. Por medo de sofrer nova importunação, a vítima saiu imediatamente do local. Ao olhar para trás, visualizou o réu com o pênis exposto e chamando-a para retornar.
Segundo a peça acusatória, a vítima relatou os fatos para sua mãe, que optou por retirá-la da casa e levar à residência do pai, oportunidade em que aquela relatou ao genitor as importunações sofridas.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou processual penal é de cinco dias contínuos, conforme previsto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/90, 258 do RISTJ e 798 do Código de Processo Penal.
5. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos é considerado intempestivo e não pode ser conhecido. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “as instâncias ordinárias valoraram negativamente a mesma circunstância fática em dois momentos distintos da dosimetria [...], resultando em exasperação indevida da pena e violação direta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “com a consequente readequação da pena, com a revisão do regime inicial, se cabível o regime aberto”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.  
Brasília, 27 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente